Tribunal: TJSP
Processo: 1002042-79.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – repetição de indébito a qualquer título descabida – dano moral inexistente – recurso desprovido no tópico.

CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – artigo 17 "A" da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009 que possibilita ao usuário o direito de solicitar o seu cancelamento a qualquer tempo, independentemente da quitação ou não de eventual saldo devedor – instituição financeira deve possibilitar ao consumidor a liquidação em uma única parcela ou por meio de descontos mensais – apelado que deve apresentar o saldo devedor, bem como planilha para liquidação de forma parcelada contendo número de parcelas e valor fixo ou, se a apelante preferir, saldo total para liquidação única – número máximo de parcelas previsto que é de 72, conforme estabelecido na Instrução Normativa 80/2015 vigente quando da contratação – apelado que pode exigir o débito pelas vias extrajudicial e judicial caso não seja possível inserir o valor integral das parcelas na reserva de margem consignável – ação julgada parcialmente procedente – apelo provido no ponto.
Resultado: recurso parcialmente provido.